Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMBIENTE FAMILIAR. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO POR DNA. LEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado em regime fechado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a realização de exame criminológico e a coleta de material genético para fins de identificação do perfil por DNA. A defesa pretende o afastamento de ambas as medidas. A Promotoria e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de realização de exame criminológico no início do cumprimento da pena em regime fechado; e, (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de coleta de material genético do apenado para fins de identificação do perfil por DNA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a determinação do exame criminológico é feita com base no artigo 8o da LEP, não impactando na progressão de regime do agravante, inviável a reforma da decisão porque a necessidade de fundamentação concreta com base no delito somente se aplica ao exame criminológico determinado para a progressão de regime.

4. Caso haja determinação de coleta de material genético do agravante com base no artigo 9o-A da LEP, não há falar em reforma de decisão porque o órgão especial desta corte já se manifestou sobre a constitucionalidade do referido dispositivo legal e não há decisão do STF determinado o sobrestamento dos processos envolvendo esta temática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 8o e 9o-A; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Arguição de Inconstitucionalidade no 20150020135028ARI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 20.10.2015.